Tribunal: TJDFT
Processo: 0740375-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE INCABÍVEL. DÍVIDA CONTRAÍDA APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTINÊNCIA.
1. Evidenciado nos autos que o executado firmou contrato de empréstimo quando se encontrava separado de fato de sua ex-esposa, não há fundamento legal que autorize a procedência do pedido de denunciação da lide, pois ausente obrigação de ressarcimento.
2. Não há relação de continência quando não demonstrada identidade de partes nem causa de pedir (CPC/2015 56).
3. A discussão a respeito da divisão da dívida entre o executado e sua ex-esposa em ação de divórcio litigioso não pode prejudicar o direito de credor de ver o seu crédito satisfeito.
4. Negou-se provimento ao apelo.